Tribunal: TJES
Processo: 5000158-27.2024.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000158-27.2024.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

APELADO: JOSE GERALDO VIEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TEMA REPETITIVO 1.061/STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível interpostos pela instituição financeira contra sentença una que julgou procedentes os pedidos em três ações declaratórias, reconhecendo a nulidade de contratos de empréstimo consignado por fraude, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais em valor global. O banco apelante sustenta a regularidade da contratação, a ausência de ato ilícito e, subsidiariamente, a restituição na forma simples, a compensação de valores e a alteração dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) a validade da contratação dos empréstimos consignados, à luz do ônus probatório definido pelo Tema Repetitivo 1.061 do STJ; (ii) a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro); (iii) a possibilidade de compensação dos valores creditados na conta do autor; (iv) a configuração do dano moral e a razoabilidade do
quantum
indenizatório; e (v) a adequação dos consectários legais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário pelo consumidor, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade. A inércia do banco em produzir prova pericial ou outra capaz de comprovar a regularidade da contratação, optando pelo julgamento antecipado, acarreta a presunção de veracidade das alegações do consumidor, devendo ser mantida a declaração de inexistência do negócio jurídico.

A restituição em dobro do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de má-fé para as cobranças realizadas antes de 30 de março de 2021 ou violação boa-fé objetiva para cobranças efetivadas após esse marco.
Os descontos, embora indevidos, decorreram de um engano justificável por parte da instituição financeira, que agiu com base em uma contratação que, para si, se afigurava regular. A cobrança, portanto, não foi realizada com o intuito deliberado e consciente de lesar o consumidor, mas como consequência de uma fraude. Pelas mesmas razões, os descontos efetuados não configuram violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, pois, à época, o Banco tinha como válida a contratação, a qual não havia sido impugnada pelo consumidor. Este, inclusive, recebeu o valor em sua conta bancária, dele se beneficiou e somente anos depois passou a questionar os descontos.

A fim de evitar o enriquecimento sem causa do consumidor, é cabível a compensação dos valores da condenação com eventuais quantias creditadas na conta do autor em decorrência dos contratos fraudulentos, desde que a efetiva disponibilização e utilização dos valores sejam comprovadas em fase de liquidação de sentença.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral
,
sendo o valor arbitrado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os consectários legais (juros e correção monetária) fixados na sentença, com base nos artigos 389 e 406 do Código Civil, mostram-se adequados e em conformidade com a legislação, não havendo que se falar em reforma para aplicação exclusiva da Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A instituição financeira que não se desincumbe do ônus de provar a autenticidade de assinatura impugnada em contrato de empréstimo consignado, nos termos do Tema Repetitivo 1.061/STJ, responde pela falha na prestação do serviço, ensejando a declaração de nulidade do negócio jurídico.

A restituição de valores indevidamente descontados antes de 30 de março de 2021 deve ser realizada na forma simples, salvo comprovação de má-fé do credor. Após o referido marco, deve-se perquirir se houve violação à boa-fé objetiva e seus deveres anexos.

É devida a compensação entre o valor da condenação e as quantias creditadas na conta do consumidor em decorrência de contrato fraudulento, para evitar o enriquecimento ilícito, desde que comprovada a efetiva disponibilização e utilização dos valores.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 1.010, II e III; Código Civil, arts. 186, 389, 406, 884 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, EAREsp nº 676.608/RS;
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127319120238080048, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006401720238080032, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5019386-25.2021 .8.08.0024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÕES CÍVEIS NºS 5000160-94.2024.8.08.0067, 5000152-20.2024.8.08.0067 e 5000158-27.2024.8.08.0067*

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

APELADO: JOSE GERALDO VIEIRA

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JOÃO NEIVA

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

* (JULGAMENTO CONJUNTO)

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
contra as r. sentenças proferidas pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que, em
julgamento conjunto
das “Ações Declaratórias de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizadas por
JOSE GERALDO VIEIRA
, julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“
(i) DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes nos contratos de empréstimo impugnados;

(ii) CONDENAR
o requerido à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente em cada um dos processos, conforme apurado nos autos de cada ação individual, nos seguintes termos:

(a)
processo nº 5000159-12.2024.8.08.0067: R$ 1.311,00 (um mil trezentos e onze reais), mais os descontos realizados no curso do processo;
(b)
processo nº 5000158-27.2024.8.08.0067: R$ 3.458,00 (três mil quatrocentos e cinquenta e oito reais);
(c)
processo nº 5000160-94.2024.8.08.0067: R$ 2.793,00 (dois mil setecentos e noventa e três reais); e
(d)
processo nº 5000152-20.2024.8.08.0067: R$ 2.153,46 (dois mil cento e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos).

A restituição deverá ser acrescida de correção monetária desde o respectivo desembolso, na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, a correção será conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) (art. 389, parágrafo único do CC), e incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, aplicando-se à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (art. 406, §1º do CC);

(iii) CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor global referente a todos os processos, acrescidos de juros e correção monetária, nos termos do art. 389 e 406 do Código Civil Brasileiro”.

Importa salientar, de início, que o douto Magistrado de primeiro grau proferiu sentença una para julgar, simultaneamente, quatro processos distintos (nº 5000158-27.2024.8.08.0067, nº 5000159-12.2024.8.08.0067, nº 5000160-94.2024.8.08.0067 e nº 5000152-20.2024.8.08.0067), em razão da identidade de partes e de pedidos, bem como da similaridade da causa de pedir, que diferia apenas quanto aos contratos de empréstimo consignado objeto de cada lide.
Contra a referida sentença, foram interpostos recursos de apelação em três dos processos julgados, os quais são ora analisados em conjunto
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
dos recursos e passo a analisar as suas razões.

O autor, ora apelado, narrou ter sido surpreendido com descontos indevidos em sua conta bancária, provenientes de empréstimos que afirma jamais ter contratado. Alegou falsificação de sua assinatura nos contratos apresentados e ausência de comprovação, pela instituição financeira, de relação jurídica válida. Destacou que os descontos mensais comprometeram seu orçamento e lhe causaram abalo emocional.

Os débitos ocorreram nos seguintes valores: R$ 91,00 (Proc. 5000158-27.2024.8.08.0067); R$ 73,50 (Proc. 5000160-94.2024.8.08.0067); e R$ 56,67 (Proc. 5000152-20.2024.8.08.0067).
Diante disso ,requereu: (i) gratuidade da justiça; (ii) suspensão dos descontos; (iii) nulidade dos contratos; (iv) restituição em dobro das quantias; e (v) indenização por danos morais. A gratuidade foi deferida, assim como a tutela de urgência.

O banco, citado, contestou. Negou irregularidades e sustentou contratação regular, além de arguir preliminares de inépcia da inicial, valor da causa incorreto, ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva.

A r. sentença recorrida decidiu a lide nos seguintes termos:
I)
declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes no que tange aos contratos de empréstimo impugnados;
II)
condenou o requerido à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente em cada um dos processos;
III)
condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em valor global de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para todos os processos, acrescido dos consectários legais; e
IV)
condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco requerido interpôs os presentes recursos de apelação. Em suas razões recursais, o Banco Apelante alega, em síntese:
(I)
a regularidade da contratação, que teria sido realizada mediante instrumento contratual devidamente assinado e com a disponibilização dos valores na conta de titularidade do autor;
(II)
a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, a não configuração do dever de indenizar por danos morais;
(III)
subsidiariamente, a necessidade de que a restituição dos valores, caso mantida, se dê na forma simples, e não em dobro, por ausência de má-fé;
(IV)
a imperiosa necessidade de compensação dos valores creditados na conta do autor com o montante da condenação, a fim de evitar o enriquecimento ilícito; e
(V)
a necessidade de reforma dos consectários legais, para que incidam os juros e a correção monetária exclusivamente pela Taxa Selic.

A controvérsia central reside na validade dos contratos de empréstimo consignado que deram origem a descontos mensais no benefício previdenciário do autor, ora Apelado, e nas consequências jurídicas decorrentes da declaração de sua inexistência, a saber, a forma da restituição dos valores e a configuração de danos morais.

I. DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

O ponto central da demanda, e que serve de alicerce para todos os demais pedidos, é a alegação do autor de que jamais celebrou os contratos de empréstimo consignado com a instituição financeira ré. Em sua defesa, o banco Apelante sustenta a regularidade das contratações, juntando cópias dos instrumentos contratuais e comprovantes de transferência dos valores.

A matéria relativa ao ônus da prova em casos de impugnação de autenticidade de assinatura em contratos bancários foi pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, sob o Tema 1.061, que fixou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

No caso dos autos, a parte autora, desde a petição inicial, negou veementemente a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos apresentados pelo banco. Diante dessa impugnação, e em conformidade com o precedente vinculante supracitado, recaía sobre a instituição financeira o ônus de comprovar, por todos os meios de prova admitidos em direito, que a assinatura era, de fato, do consumidor.

Contudo, ao analisar o trâmite processual na origem, verifica-se que o banco Apelante, embora intimado para especificar as provas que pretendia produzir, optou por requerer o julgamento antecipado da lide, abdicando, assim, da oportunidade de produzir prova pericial grafotécnica ou qualquer outra que pudesse atestar a veracidade das assinaturas. Tal postura processual denota a assunção do risco de uma decisão desfavorável, uma vez que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Ao não produzir as provas necessárias para rechaçar as alegações autorais, o banco deixou de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Dessa forma, agiu com acerto o MM. Juiz de primeiro grau ao declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, tendo em vista a ausência de prova cabal da manifestação de vontade do consumidor. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE
. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Aderbal Damascena contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito em contratos de empréstimo consignado firmados com o Itaú Unibanco S.A. O recorrente alega não reconhecer os contratos e impugna a validade das assinaturas digitais neles contidas, requerendo também indenização por danos morais e ressarcimento em dobro dos valores descontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos de empréstimo consignado são válidos, tendo em vista a impugnação da assinatura digital pelo apelante; (ii) a configuração da restituição em dobro (iii) verificar se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais, com a consequente reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade dos contratos bancários impugnados pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme fixado no Tema 1061/STJ.
4. A ausência de prova suficiente da validade das assinaturas digitais dos contratos apresentados pelo banco impede a presunção de sua autenticidade, pois não foram apresentados documentos com a devida validação técnica (assinaturas datadas ou com código de verificação).
5. A não comprovação da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado torna inexigível a dívida e ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante
. 6. A falha na prestação do serviço bancário, resultando em descontos indevidos, gera dano moral indenizável, configurado pela lesão ao direito do consumidor aposentado, que teve seu benefício previdenciário reduzido indevidamente. 7. Tratando-se de descontos efetivados após 03/2021, configurada conduta contrária à boa-fé, devem ser restituídos os valores descontados em dobro. 8. A indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é adequada ao caso concreto, considerando o abalo sofrido pelo apelante e a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 9. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura digital impugnada pelo consumidor em contratos bancários. 10 . A não comprovação da autenticidade do contrato bancário firmado eletronicamente acarreta a inexigibilidade da dívida e a restituição dos valores indevidamente descontados. 11. A falha na prestação de serviço pela instituição financeira que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor enseja a condenação em danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 429, II; CDC, art. 14, § 3º, I; CC, art. 368. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1061; TJES, Apelação Cível nº 0000089-63 .2021.8.08.0042, Rel . Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 24/01/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127319120238080048, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Portanto, neste ponto, a r. sentença não merece qualquer reparo.

II. DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES

A r. sentença condenou o banco Apelante à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício do autor, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prescinde da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva. Contudo, a Corte Superior modulou os efeitos dessa decisão, estabelecendo que tal entendimento se aplica apenas às cobranças indevidas realizadas a partir de 30 de março de 2021.

No caso em apreço, os descontos tiveram início em janeiro de 2020, ou seja, em período anterior ao marco temporal fixado pelo STJ, e perduraram após o referido marco.

Quanto ao período anterior a 30 de março de 2021, aplica-se à hipótese o entendimento consolidado anteriormente, que exigia a comprovação de má-fé (elemento subjetivo) para a condenação à repetição em dobro. Já em relação aos descontos ocorridos após 30 de março de 2021, deve-se aferir, unicamente, a violação à boa-fé objetiva e seus deveres anexos.

Ocorre que, independentemente do período analisado, não vislumbro a ocorrência da intenção de causar prejuízo ao autor (má-fé / elemento subjetivo) ou violação ao padrão de conduta exigido pela boa-fé objetiva.

Na situação vertente, embora os contratos tenham sido declarados inexistentes por terem sido celebrados mediante fraude, eles possuíam, para a instituição financeira, uma aparência de legalidade. O banco, em certa medida, também pode ter sido vítima da ação de terceiros fraudadores. Os descontos, embora indevidos, decorreram de um engano justificável por parte da instituição financeira, que agiu com base em uma contratação que, para si, se afigurava regular. A cobrança, portanto, não foi realizada com o intuito deliberado e consciente de lesar o consumidor, mas como consequência de uma fraude. Assim, não restando demonstrada a má-fé subjetiva do Apelante, a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples.

Pelas mesmas razões, os descontos efetuados não configuram violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, pois, à época, o Banco tinha como válida a contratação, a qual não havia sido impugnada pelo consumidor. Este, inclusive, recebeu o valor em sua conta bancária, dele se beneficiou e somente anos depois passou a questionar os descontos.

Portanto, a restituição deve se dar na forma simples, merecendo reforma a sentença neste ponto.

III. DA COMPENSAÇÃO DE VALORES

O Apelante requer, subsidiariamente, a compensação dos valores que teriam sido creditados na conta do Apelado com o montante da condenação. A análise dos autos revela que o banco juntou comprovantes de TED que indicariam a transferência dos valores dos empréstimos para uma conta bancária. O autor, por sua vez, nega ser o titular da referida conta e afirma não ter recebido ou se beneficiado de quaisquer quantias.

A compensação é medida que visa evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, vedado pelo artigo 884 do Código Civil. Embora a nulidade do contrato principal acarrete a necessidade de retorno das partes ao
status quo ante
, é imperativo que, caso o consumidor tenha efetivamente recebido e se beneficiado dos valores oriundos do contrato fraudulento, tais quantias sejam deduzidas do montante a ser restituído.

A propósito, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE RECONHECIDA. ONUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1061 DO STJ. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE APÓS 30/03/2021. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA.
COMPENSAÇÃO ENTRE OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS E A QUANTIA RECEBIDA
. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...].
Os valores descontados anteriormente devem ser restituídos de forma simples, conforme precedentes do STJ
.
7. É cabível a compensação entre os valores descontados do benefício previdenciário e os montantes creditados na conta da autora, a ser apurada em liquidação de sentença, para evitar enriquecimento sem causa
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006401720238080032, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para determinar que
os valores depositados na conta do apelado
, devidamente corrigidos pelo IPCA, desde a data dos respectivos depósitos, deverão ser compensados com o crédito a que o autor tem direito, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.

IV. DO DANO MORAL

O banco Apelante pugna pelo afastamento da condenação por danos morais, ao argumento de inexistência de ato ilícito. Contudo, a manutenção do reconhecimento da inexistência dos contratos e da falha na prestação do serviço torna inafastável a caracterização do dano extrapatrimonial.

Trata-se de consumidor idoso, aposentado, que teve sua verba de natureza alimentar indevidamente reduzida por descontos mensais decorrentes de empréstimos que jamais contratou. A angústia, a insegurança e o constrangimento de ver seus recursos subtraídos indevidamente, gerando desequilíbrio em seu orçamento familiar, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano, configurando verdadeira violação à sua dignidade.

No que tange ao quantum indenizatório, o valor de R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais),
correspondente aos 3 (três) processos ora analisados (R$ 3.750,00 por processo)
, mostra-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante é suficiente para compensar o dano sofrido pela vítima, sem configurar enriquecimento ilícito, e para cumprir o caráter pedagógico e punitivo da medida, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes pela instituição financeira. Portanto, a condenação e o valor arbitrado devem ser mantidos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS ESTA DATA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, destaca-se que a conduta do banco apelado, ao violar a boa-fé objetiva e as normas aplicáveis às relações consumeristas, fez com que a requerente/apelante se submetesse ao pagamento de 62 (sessenta e duas) parcelas referentes ao pagamento mínimo de faturas de cartão de crédito, permanecendo ainda devedora de quantia superior à inicialmente devida, circunstância capaz de gerar angústia e aflição que ultrapassam os limites do mero dissabor. 9. Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a hodierna jurisprudência deste Tribunal quando do julgamento de casos análogos ao dos autos, fixo a indenização extrapatrimonial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre os quais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação até o arbitramento, e atualização monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 - STJ), pela Taxa SELIC, que já contempla juros e correção monetária, vedada a cumulação com outros índices. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5019386-25.2021 .8.08.0024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

V. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Por fim, o Apelante requer a reforma da sentença para que a correção monetária e os juros de mora incidam exclusivamente pela Taxa Selic. A r. sentença determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, aplicando a Taxa Selic com a dedução do índice de atualização monetária, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil.

Entendo que os critérios estabelecidos pelo douto magistrado de primeiro grau estão em conformidade com a legislação civil aplicável e com a interpretação jurisprudencial, não havendo razões para sua reforma. A metodologia adotada na sentença para o cálculo dos consectários legais se mostra adequada e alinhada às disposições do Código Civil, com as alterações promovidas pela Lei n.º 14.905/2024.

VI. CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, apenas para:

a)
Determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Apelado se dê na forma simples, e não em dobro;

b)
Determinar que os valores depositados na conta do apelado, devidamente corrigidos, pelo IPCA, a partir das datas dos depósitos, sejam compensados com o crédito a que o autor tem direito por ocasião da restituição a ser promovida pelo Banco.

Diante da sucumbência mínima do Apelado, mantenho a condenação do Apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença, apenas a fim de: a) Determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Apelado se dê na forma simples, e não em dobro; b) Determinar que os valores depositados na conta do apelado, devidamente corrigidos, pelo IPCA, a partir das datas dos depósitos, sejam compensados com o crédito a que o autor tem direito por ocasião da restituição a ser promovida pelo Banco.